Tribunal: STF
Processo: RHC 203044
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de falso testemunho. Trancamento da ação penal. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raiane Ferreira Pestana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do agravo regimental no RHC 136.811/SP (evento 7, fls. 105-10).
    A Recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 c/c art. 29 do Código Penal (evento 3, fls. 49-54).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DO DELITO E DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE PISO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito. 
    2. A angusta via do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se a agravante falseou ou não a verdade; se o magistrado de piso persegue seu defensor e é imparcial em suas decisões, sejam avaliadas por esta Corte. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.
    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 
    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Alega atipicidade da conduta. Sustenta que ‘o falso testemunho é crime de mão própria, podendo apenas ser praticado pelas pessoas elencadas no artigo retro referido. No caso concreto, a Paciente não falseou a verdade (…)’. Aponta nulidade ‘desde o nascimento da ação penal, com a violação da ampla defesa e contraditório do advogado, em ter o direito de participar daquela audição das duas testemunhas contra o advogado’. Aponta ‘perseguição do magistrado e Ministério Público Leandro Viola no processo em eu foi ouvido Raiane, pois a mesma disse toda a verdade (…)’., a suspeição do magistrado que indeferiu a oitiva da testemunha de defesa arrolada em tempo hábil. Aduz cerceamento de defesa porquanto fora impedido de fazer sustentação oral na Corte Superior. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora